Tribunal: TJPA
Processo: 0838852-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838852-05.2019.8.14.0301

APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio LTDA contra acórdão que, ao prover parcialmente apelações cíveis, determinou o arbitramento de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado, sem especificar que a base de cálculo deveria considerar o valor atualizado da dívida executada, conforme jurisprudência e legislação aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão em relação à necessidade de atualização monetária do montante devido, para a correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 85, § 2º e § 3º, estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da dívida, incluindo juros, multa e correção monetária, conforme o montante devido no momento da decisão ou do pagamento.
4. A omissão quanto à atualização do valor da base de cálculo dos honorários constitui obscuridade que pode gerar insegurança jurídica.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a necessidade de considerar o valor atualizado para cálculo dos honorários sucumbenciais em execuções fiscais (AgInt no REsp 1783120/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/03/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Determinação para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o montante atualizado da dívida, nos termos do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais em execuções fiscais deve ser o valor atualizado da dívida, englobando juros, multa e correção monetária."

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 3º; CF/1988, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1783120/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Bridgestone do Brasil Industria e Comercio LTDA
, contra Acórdão de ID nº 21418715, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado do Pará e Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
Estado do Pará
em face de
Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda.

Em síntese, o Fisco Estadual alega ser credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020185700141361, 0020195702636454, 0020195702636462 e 0020195702636470 em decorrência de inadimplemento de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) dos exercícios de 2018 e 2019, o que totalizam o valor de R$ R$ 996.483,29 (Novecentos e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos).

Após devidamente intimada, a Empresa apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) para alegar a ocorrência da quitação no dia 09/08/2018 da CDA nº 0020185700141361 no valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovante de pagamento de ID 15600885.

Posteriormente, a contribuinte veio ao Juízo para informar o pagamento integral da dívida, juntamente com os juros, multa, moral e demais encargos que veio a sofrer, por conta do atraso no pagamento do débito.

Dessa forma, a CDA nº 002019570263645-4 fora paga no valor de R$ 1.142,36 (mil cento, cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), a CDA nº 002019570263646-2 fora paga no valor de R$ 13.029,16 (treze mil, vinte e nove reais e dezesseis centavos); por fim a CDA nº 002019570263647-0 fora paga no valor de R$ 24.820,69 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme comprovante anexado no ID 15600890. Assim, o débito restante que ensejou a Execução fora totalmente quitado no dia 09/12/2019.

Após intimado para se manifestar, a Fazenda Pública pediu no dia 06/02/2020 a suspensão dos autos para que fosse averiguado no seu sistema interno o pagamento da CDA nº 0020185700141361. Logo, o pedido fora deferido pelo Juízo no dia 10/06/2020.

No dia 10/09/2020, o Juízo determinou a intimação do Fisco para que este se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias sobre o pagamento integral do crédito tributário.

Em 19/01/2021, a Fazenda Pública pediu a continuidade da execução somente sobre a CDA nº 0020185700141361.

Insatisfeita, a empresa se manifestou perante os autos e alegou que era a 4ª (quarta) vez que o Juízo dava oportunidade para que a Fazenda Pública se manifestasse perante os autos, por conta disso, pediu para que o Julgador intimasse novamente o fisco para se pronunciar sobre o comprovante de pagamento da referida CDA perante os autos, sendo tal pedido atendido e proferido despacho para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Mesmo assim, o Estado deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certidão de ID 15600911 - Pág. 1.

Sobreveio sentença na qual determinou a extinção do feito diante do pagamento integral da dívida, bem como condenou a executada ao pagamento de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a
Empresa
interpôs o recurso de
Apelação Cível
e em suas razões recursais pugna pela modificação da sentença no que tange CDA nº 0020185700141361, visto que esta já não possui executividade a partir do ajuizamento da ação em decorrência de sua devida quitação anterior, bem como a inversão da sucumbência em seu favor no que tange a isto.

Irresignado, o
Estado do Pará
também interpôs recurso de
Apelação Cível
para que a sentença fosse anulada somente sobre a CDA nº 0020185700141361, visto que não consta comprovante de pagamento perante os autos e a Execução Fiscal voltasse ao seu regular trâmite.

Ambos apresentaram tempestivamente contrarrazões aos recursos impugnando todos os argumentos feitos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese de sua atuação.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento e desprovimento das Apelações Cíveis, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHE PROVIMENTO AO

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA

EMPRESA
, para modificar a sentença do juízo
a quo
no que tange o arbitramento dos honorários sucumbenciais para estes sejam arbitrados em desfavor do contribuinte no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das CDA nº 002019570263645-4, 002019570263646-2 e 002019570263647-0, o correspondente a R$ 38.992,21 (trinta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), enquanto a Fazenda Pública seja condenação em sucumbência a ser arbitrada em fase de liquidação de sentença, obedecendo o escalonamento sucumbencial, nos termos do art. 85, §3º I, II, III, §4º, II e §5º do CPC, sobre a CDA nº 0020185700141361 que corresponde ao valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), com base na fundamentação lançada ao norte.

Contra essa decisão monocrática, a
Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando obscuridade, vez que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Embargante, a ser arbitrada em fase de liquidação de sentença, obedecendo o escalonamento sucumbencial, nos termos do
art. 85, §3º I, II, III, §4º, II e §5º do CPC,
sobre a CDA nº 0020185700141361 que corresponde ao valor de
R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos),
no entanto, não foi feito referência que a base de cálculo dos honorários deve ser o montante atualizado da dívida. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar a obscuridade apontada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, a Embargante aponta obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, argumentando que a atualização do valor da dívida é requisito necessário para o correto cálculo.

Segue transcrição do dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHE PROVIMENTO AO

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA

EMPRESA
, para modificar a sentença do juízo
a quo
no que tange o arbitramento dos honorários sucumbenciais para estes sejam arbitrados em desfavor do contribuinte no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das CDA nº 002019570263645-4, 002019570263646-2 e 002019570263647-0, o correspondente a R$ 38.992,21 (trinta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), enquanto a Fazenda Pública seja condenação em sucumbência a ser arbitrada em fase de liquidação de sentença, obedecendo o escalonamento sucumbencial, nos termos do art. 85, §3º I, II, III, §4º, II e §5º do CPC, sobre a CDA nº 0020185700141361
que corresponde ao valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos),
com base na fundamentação lançada ao norte.

No caso em tela, a Embargante aponta obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, argumentando que a atualização do valor da dívida é requisito necessário para o correto cálculo.

Segundo a jurisprudência consolidada, uma decisão é obscura quando sua redação não apresenta clareza suficiente, dificultando sua compreensão ou execução.

Conforme estabelece o art. 85, §2º e §3º do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, no proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, em valor fixo arbitrado pelo juiz. No caso de execuções fiscais, é praxe que o montante devido, devidamente atualizado até a data do pagamento ou da decisão, seja utilizado como base de cálculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, determinando que a base de cálculo dos honorários deve considerar o montante atualizado, englobando juros, multa e correção monetária (AgInt no REsp 1783120/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 25/03/2019).

No caso dos autos, a obscuridade ou falta de clareza quanto à atualização do valor da dívida como base de cálculo dos honorários pode gerar insegurança jurídica para a fase de liquidação da decisão. A referência expressa à utilização do montante atualizado é essencial para evitar eventuais questionamentos futuros e assegurar o cumprimento da condenação nos termos da lei e da jurisprudência aplicável.

Diante do exposto, esclareço que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve considerar o montante atualizado da dívida, de acordo com a jurisprudência do STJ e o disposto no art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, para que os
honorários sucumbenciais sejam pagos na fase de liquidação de sentença, com base no montante atualizado da dívida, de acordo com a jurisprudência do STJ e o disposto no art. 85 do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025